Tribunal: TJSP
Processo: 1040354-34.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA – esbulho – improcedência – autores que são sucessores do adquirente – matrícula não atualizada – terreno abandonado por mais de uma década – ré que provou haver adquirido o bem de boa-fé – comprovantes de pagamento da entrada e das parcelas contratadas em andamento – comprovante de pagamento das contas de consumo – comprovação de atos efetivos de posse, especialmente pela

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA – esbulho – improcedência – autores que são sucessores do adquirente – matrícula não atualizada – terreno abandonado por mais de uma década – ré que provou haver adquirido o bem de boa-fé – comprovantes de pagamento da entrada e das parcelas contratadas em andamento – comprovante de pagamento das contas de consumo – comprovação de atos efetivos de posse, especialmente pela inequívoca edificação da residência, que ocupa com a família – por seu turno, os autores nada demonstraram além do pagamento do IPTU, que não é suficiente para impedir o reconhecimento da posse por outrem – não houve sequer uma justificativa para o abandono do terreno desde o falecimento do adquirente, por 12 anos – ausência de prova de qualquer ato de posse praticado pelos autores – restituição do IPTU que não é objeto desta ação, podendo os autores, se assim entenderem, demandar em ação própria – também não houve demonstração de posse dos autores sobre a outra metade do terreno, o que impede a concessão da ordem de reintegração em seu favor - sentença mantida – honorários majorados de ofício – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040354-34.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
ELIZABETE FERNANDES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), VALERIO
FERNANDES DE SOUZA, VERA LUCIA FERNANDES DE SOUZA, VALDENI
FERNANDES DE SOUZA, MARIA JOSE ALVES CIRQUEIRA e NATALIA
FERNANDES LOPES, é apelado ELAINE CRISTINA SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040354-34.2016.8.26.0602 -Voto no 19576 - smc
2
VOTO No: 19576
COMARCA: Sorocaba - 3a Vara Cível
APTE. : Elizabete Fernandes de Souza a outros (Justiça Gratuita)
APDO. : Elaine Cristina Siqueira (Justiça Gratuita)
AÇÃO POSSESSÓRIA esbulho – improcedência – autores que são
sucessores do adquirente – matrícula não atualizada – terreno
abandonado por mais de uma década – ré que provou haver
adquirido o bem de boa-fé – comprovantes de pagamento da
entrada e das parcelas contratadas em andamento – comprovante
de pagamento das contas de consumo – comprovação de atos
efetivos de posse, especialmente pela inequívoca edificação da
residência, que ocupa com a família – por seu turno, os autores
nada demonstraram além do pagamento do IPTU, que não é
suficiente para impedir o reconhecimento da posse por outrem –
não houve sequer uma justificativa para o abandono do terreno
desde o falecimento do adquirente, por 12 anos – ausência de prova
de qualquer ato de posse praticado pelos autores – restituição do
IPTU que não é objeto desta ação, podendo os autores, se assim
entenderem, demandar em ação própria – também não houve
demonstração de posse dos autores sobre a outra metade do
terreno, o que impede a concessão da ordem de reintegração em
seu favor - sentença mantida – honorários majorados de ofício –
recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040354-34.2016.8.26.0602 -Voto no 19576 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorocaba, Dr. Diogo Correa de
Morais Aguiar, que nos autos da ação possessória movida pelos apelantes
contra a apelada, julgou improcedente o pedido. Condenou os autores
pagamento de custas, despesas e honorários, fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade.
Recorrem os autores e buscam a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que os autores são possuidores e
proprietários do imóvel objeto da ação, descrito a fls. 02 e matriculado sob
no 18463 no 1o RI de Sorocaba, o qual obtiveram em razão do falecimento
do titular, Valdemar Alves de Souza, em 10/03/2004.
Alegam que desde então sempre pagaram os tributos e
nunca enfrentaram oposição.
Prosseguem narrando que, em junho de 2016, foram até o
local do terreno e foram surpreendidos com uma construção não autorizada,
o que caracteriza o esbulho.
Tentaram localizar os invasores, sem sucesso e, assim,
pedem a reintegração de posse, com a procedência.
Em contestação, a ré afirma que adquiriu o terreno por meio
de contrato firmado com Rodrigo Amaro, em 30/06/2013.
Alega que passou a exercer posse direta imediata sobre o
terreno, iniciando obras no local, destinado à moradia, sendo que também
realiza o pagamento regular do consumo de água e energia elétrica.
Afirma que está de boa-fé e que os autores não comprovam
a posse antes do momento em que foram ao local, não sendo suficiente o
pagamento de IPTU.
Também afirma o direito de retenção pelas benfeitorias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040354-34.2016.8.26.0602 -Voto no 19576 - smc
4
requer a improcedência.
A r. julgou improcedente o pedido. Condenou os autores
pagamento de custas, despesas e honorários, fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade.
Apelação dos autores (fls. 251/256).
Contrarrazões da ré (fls. 259/264).
Em suas razões, os apelantes afirmam que não é possível
aceitar a sentença, pois pagaram os tributos incidentes sobre o imóvel e,
além disso, a Parque São Bento não poderia ter vendido o imóvel que já
havia vendido a outro.
Afirmam que o esbulho foi provado, que o contrato de
compra e venda da apelada é posterior ao seu, o qual deveria prevalecer.
Também alegam que a apelada não provou a posse sobre o
bem.
Prosseguem afirmando que a Súmula 487 do STF permite a
discussão dominial em ação possessória.
Por fim alegam que não é possível aceitar que nem mesmo
os tributos pagos durante todos os anos tenham sido ressarcidos.
Requerem a reforma.
Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da
sentença.
É o necessário.
Com efeito, a Súmula 487, aprovada pelo Pleno do STF em
dezembro de 1969, não tem o alcance pretendido pelos autores.
O texto expresso diz:
“Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se
com base neste for ela disputada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040354-34.2016.8.26.0602 -Voto no 19576 - smc
5
Depois disso, mudou a Constituição, mudou o Código Civil e
o de Processo Civil e, também, mudou o entendimento acerca da
propriedade.
A antiga acepção patrimonialista cedeu lugar à visão
funcionalista da propriedade.
Tanto assim que o art. 5o, incisos XXII e XXXIII, da CRFB
estabelecem que é garantida a propriedade privada e que esta deverá
atender à função social e, ainda, o art. 170, inciso III, da mesma CRFB
prevê a função social da propriedade como um dos postulados da ordem
econômica.
Modernamente, a função social considera a utilização do
imóvel em conformidade com a política urbana estabelecida no plano diretor
do município, sendo que também este aspecto está devidamente
fundamentado na Constituição, art. 182.
Então,
realmente
não
basta
pagar
tributos,
sendo
necessária a efetiva utilização do imóvel, mormente em casos nos quais o
proprietário abdica, ainda que tacitamente, dos poderes inerentes à
propriedade.
Ademais, nenhuma das partes detém “evidentemente” o
domínio sobre o bem imóvel.
Feita essa pequena digressão, a análise do caso concreto
indica que a sentença deve ser mantida.
O imóvel objeto da ação está descrito a fls. 02: lote de
terreno da quadra DK-1, lote 24 do Parque São Bento Sorocaba, com as
seguintes medidas e confrontações, de frente para a rua l05, medindo 10,00
metros e fundos para o lote 47 medindo 10,00 metros, lado direito para o
lote 25 medindo 25,00 metros e do lado esquerdo lote 23 medindo 25,00
metros, totalizando 250,00 metros quadrados, devidamente transcrito no 1o.
CRIA, sob a matricula no 18.463, com inscrição cadastral na Prefeitura
Municipal de Sorocaba, no 36.23.31.0355.00.000.
Os autores alegam que são a viúva e os filhos de Valdemar,
falecido, real adquirente do terreno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040354-34.2016.8.26.0602 -Voto no 19576 - smc
6
Para provar, juntaram os documentos de fls. 34/35 e de fls.
48/88, que se referem ao IPTU e no qual se verifica a menção ao número de
contribuinte antes mencionado e, ainda, o de fls. 42, que indica que não há
débitos tributários incidentes sobre o imóvel. Isso significa apenas que os
tributos foram pagos, nada mais.
Juntaram também o instrumento particular de compromisso
de compra e venda (fls. 36/39), firmado entre PG S.A. e Valdemar em
24/10/1983.
Também juntaram as fotografias de fls. 92/96.
Na inicial havia sido requerida a liminar de reintegração de
posse.
Foi realizada a audiência de justificação, na qual os autores
desistiram do pedido de liminar.
A fls. 33 foi juntada a certidão de óbito de Valdemar, fato
ocorrido em 10/03/2004, na qual se verifica a informação de que o falecido
deixou bens.
A matrícula do imóvel não foi juntada pelos autores.
A ré, por seu turno, juntou o documento de fls. 160/163, pelo
qual comprova que adquiriu o imóvel objeto da ação de Rodrigo Amaro, em
30/07/2013, sendo que Rodrigo o adquiriu do antecessor em 15/04/2010
(fls. 164/189).
Tal informação é relevante porque ambas as partes afirmam
ter direitos decorrentes de contrato, embora nenhuma seja efetivamente
proprietária, pois a propriedade só se transfere com o registro.
Contudo, a situação é desfavorável aos autores.
Com o falecimento de Valdemar, os sucessores tiverem
ciência formal de que havia bens a inventariar. Isso foi em 2004.
A ação foi ajuizada apenas em 2016, tendo os autores
afirmado a fls. 02/03 que em “junho do ano corrente os autores
compareceram pessoalmente ao local aonde se encontra o terreno deixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040354-34.2016.8.26.0602 -Voto no 19576 - smc
7
pelo marido e pai dos autores, foram surpreendidos com uma construção
sem qualquer identificação, descobrindo uma invasão na área do terreno,
ficando patente o esbulho aos seus direitos”.
Os autores não esclareceram absolutamente nada acerca
do período entre 2004 e 2016, não informaram se costumavam ir ao local,
se realizavam a manutenção regular do terreno, se eram identificados por
terceiros como possuidores.
O mais importante, não comprovaram qualquer ato efetivo
de posse sobre o terreno.
Como dito no início deste voto, não basta apenas pagar os
tributos.
A ré, por sua vez, comprovou que adquiriu o terreno de
Rodrigo e, nesse ponto, sua boa-fé está demonstrada, pois juntou
comprovantes de pagamento da entrada ao vendedor, bem como que vem
pagando as parcelas contratadas (fls. 190/196, fls. 231/232). Juntou
também comprovantes de pagamento de contas de consumo em nome de
seu falecido companheiro (fls. 198/199), com data de 2013, além de contas
atuais em seu próprio nome (fls. 206/213).
As fotografias de fls. 92/96 indicam que o terreno foi dividido
em dois, o que corrobora a versão da ré de que adquiriu apenas metade do
imóvel identificado pelos autores na inicial, com 125m2, sendo visível a
edificação na metade por ela adquirida.
Essa situação fática foi constatada pelo oficial de justiça a
fls. 145, o que torna inequívoca a efetiva realização de atos de posse pela
ré, que reside no local com sua família, edificou a residência e paga as
contas de consumo.
Em réplica, os autores volta a insistir na questão do IPTU,
mas não nega que a construção exista e nem explica o motivo de ter
abandonado o terreno por 12 anos.
A sentença deve ser mantida, pois a autor não demonstrou
a posse efetiva sobre o bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040354-34.2016.8.26.0602 -Voto no 19576 - smc
8
Ainda que possa ser considerada a continuidade da posse
pela sucessão do falecido Valdemar, essa continuidade não dispensa a
efetiva demonstração de atos concretos de posse, o que os autores não
logrou fazer.
Não há que se falar em restituição em seu favor pelos
tributos pagos, pois este não foi o objeto da ação. Poderá os autores, se
assim entender, promover o necessário diretamente contra a ré, em ação
própria, sendo oportuno observar que a natureza dúplice da ação
possessória encontra limites, obviamente, nos fatos delimitados pela
próprios autores.
Ademais, a via dúplice seria admissível apenas em favor do
polo passivo, não sendo o caso de admitir acréscimos ao pedido da próprios
autores, já que isso representaria ofensa ao princípio dispositivo.
Por fim, o i. magistrado foi bastante preciso na sentença ao
negar a reintegração de posse também em relação à outra metade do
terreno.
Confira-se:
“(...)
A requerida, ao contrário, demonstrou, mediante os documentos
que instruíram a peça de defesa, estar na posse de metade do bem
desde meados de 2013, exercendo-a plenamente, sendo que antes,
tal era exercida pelo cedente, que adquirira o imóvel da Loteadora
em 2010.
Logo, a demandada mostrou ter melhor posse que os demandantes,
fazendo jus a proteção de seu direito.
Quanto aos 125m2 não ocupados pela requerida, entendo também
não ser cabível a reintegração de posse aos autores pelos motivos
retro, uma vez que não houve turbação ou esbulho e, ainda, os
requerentes não demonstraram qualquer indício efetivo de posse
durante quase trinta anos.
Em que pese trazerem instrumento de compromisso de venda e
compra do imóvel celebrado na década de 80 (sem comprovante de
pagamento das prestações e registro na matrícula) e boletos de
pagamento de IPTU, não há qualquer indicativo de posse efetiva
durante todos esses anos, conforme confessado pelos próprios
requerentes. Tanto é verdade que das fotografias amealhadas pelos
próprios autores, verifica-se o estado de abandono do terreno.
(...)”.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040354-34.2016.8.26.0602 -Voto no 19576 - smc
9
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de
conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, §
11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red.
p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
A ré saiu-se vencedora em 1a Instância, pois que a ação foi
julgada improcedente, condenando-se os autores ao pagamento das custas
e honorários, fixados estes nos termos do art. 85, § 2o do CPC em 10%
sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso,
permanece vencedor em 2a Instância, sem alteração da sucumbência
imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do
CPC, ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para
11% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator